Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705526-79.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CLAUDIONOR RODIRGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 79596603, o recorrente CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA requer a reabertura do prazo para impugnar a decisão de ID 75949445 que inadmitiu o recurso especial por ele interposto, em razão da omissão em recorrer do seu advogado constituído, com a consequente nulidade do trânsito em julgado. Aduz que há cerceamento de defesa quando o advogado constituído deixa de interpor o recurso cabível, sem renunciar expressamente ao mandato e sem que o réu seja intimado para constituir novo patrono. O pleito não merece acolhimento. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que: “A perda do prazo recursal por advogado regularmente constituído não configura cerceamento de defesa, estando protegida pelo princípio da voluntariedade recursal” (REsp n. 2.128.405/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 7/7/2025). Ademais, o STJ já estabeleceu compreensão no sentido de que, "Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância... " (PET no AREsp n. 1.638.328/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 25/2/2025). Outrossim, conforme pontuado pelo Ministério Público (ID 79596608), não há indicativo nos autos de desídia do advogado Luís Felipe Diniz Bezerra, OAB/DF 50.687, pois atuou na defesa técnica por meio de diversas manifestações (resposta à acusação, habeas corpus, alegações finais, apelação e recurso especial, além de comparecer às audiências judiciais). Assim, o fato de não ter interposto agravo no recurso especial inadmitido na origem está abrangido pelo princípio da voluntariedade recursal, tal como reiteradamente decidido pelo STJ. Dessa forma, não há razões fáticas ou jurídicas para deferimento da restituição do prazo recursal, razão pela qual indefiro os requerimentos formulados. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007